Tribunal: TJMT
Processo: 1031097-81.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031097-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), R A DE FARIA E CIA LTDA - ME - CNPJ: 21.986.008/0001-49 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), OLAVO DA COSTA FARIA - CPF: 003.746.281-49 (AGRAVADO), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO - CPF: 998.277.861-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PROVA PERICIAL DETERMINADA DE OFÍCIO. RATEIO ENTRE AS PARTES. ARTIGO 95 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou ao exequente o pagamento integral dos honorários periciais para a avaliação de imóvel penhorado em cumprimento de sentença de ação monitória. O agravante sustenta que o custeio da perícia deve ser rateado entre as partes, nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, na hipótese de prova pericial determinada de ofício pelo juízo, os honorários do perito devem ser custeados integralmente pelo exequente ou se devem ser rateados entre as partes, conforme previsão do artigo 95 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 95 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários periciais serão suportados pela parte que houver requerido a prova ou serão rateados entre as partes quando a prova for determinada de ofício ou requerida por ambas.

4.

A fixação dos honorários periciais exclusivamente ao exequente contraria a regra do artigo 95 do CPC, pois a prova foi determinada pelo juízo, cabendo, portanto, o rateio dos custos entre as partes.

5.

O entendimento jurisprudencial majoritário confirma que, quando a perícia é determinada de ofício, deve-se aplicar a regra do rateio, salvo se houver parte beneficiária da gratuidade de justiça, hipótese em que o Estado arcará com a parcela correspondente.

6.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e de outros tribunais estaduais reforça a aplicação do artigo 95 do CPC, determinando que os custos da perícia sejam divididos entre as partes, sempre que a produção da prova não for requerida exclusivamente por uma delas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Quando a prova pericial é determinada de ofício pelo juízo, os honorários do perito devem ser rateados entre as partes, nos termos do artigo 95 do CPC.

2.

A fixação do pagamento integral dos honorários periciais a apenas uma das partes, sem justificativa legal, contraria a norma processual e a jurisprudência dominante.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
com pedido de liminar interposto pelo
Banco do Brasil,
contra a decisão proferida no Cumprimento de Sentença de Ação Monitória nº 1013706-97.2018.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
R. A. de Faria e CIA Ltda.
e
Olavo da Costa Faria,
que determinou ao agravante/exequente a realização do pagamento dos honorários periciais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sustenta no recurso que uma vez arbitrada à avaliação pelo próprio juízo, de ofício, a imputação do ônus dos honorários deveria ser suportado por ambas as partes, nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, que seja determinado o rateio dos honorários periciais entre as partes.

Decisão de concessão de liminar deferida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Cumprimento de Sentença de Ação Monitória nº 1013706-97.2018.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
R. A. de Faria e CIA Ltda.
e
Olavo da Costa Faria.

O banco exequente manifestou (ID. 169459385) pedido de penhora por termo nos autos, do imóvel - lote urbano, matricula nº 27.909, registrado no livro 02, do Cartório de Registro de Imóveis Cuiabá/MT.

Em seguida, sobreveio a decisão ora agravada (ID. 172372965 - autos de origem), com determinação à avaliação do bem penhorado, por suas especificações de valor de mercado, nomeando perito pela fixação de honorários periciais em R$ 5.000,00 a serem pagos pelo exequente.

Interposto o recurso de agravo de Instrumento, sustenta a parte agravante que o encargo dos honorários periciais deve ser rateado entre as partes (artigo 95 do Código de Processo Civil).

Diante da insurgência do exequente/agravante, tem-se que os honorários periciais não devem ser de sua exclusiva responsabilidade.

Isso porque, a teor do artigo 95 do Código de Processo Civil, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais será da parte que houver requerido a realização da prova ou,
será rateada quando determinada de ofício
ou requerida por ambas as partes.

Dessa forma, tratando-se, em suma, da produção de prova relativa à avaliação do imóvel de interesse de ambas as partes, e tendo sido nomeado perito de ofício pelo Juízo para a realização do trabalho, é de rigor a aplicação do art. 95 do Código de Processo Civil, com o consequente rateio dos honorários periciais entre os interessados.

Nesse sentido:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO SEXTA CÂMARA CIVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1003957-53.2016.8.11.0000 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO REVISIONAL - HONORÁRIOS PERICIAIS – DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO - ÔNUS DO PAGAMENTO – RATEIO ENTRE AS PARTES – ART. 95, CPC/2015 – EXEQUENTE BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO - § 3º, ART. 95, CPC/2015 - RECURSO PROVIDO. Se a produção de prova pericial foi determinada de ofício pelo juízo, impõe-se o rateio entre as partes do pagamento dos honorários periciais, em conformidade com o disposto no artigo 95, do Código de Processo Civil. Todavia, se uma das partes é beneficiária de gratuidade da justiça, incumbe ao Estado a responsabilidade pelo pagamento de sua parcela da remuneração do perito. (TJ-MT - AI: 10039575320168110000 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/03/2017, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. 1 . Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Diadema contra a r. decisão pela qual o r. Juízo "a quo", em fase de cumprimento de sentença, ao determinar "ex officio" a realização de perícia, determinou que o ente municipal custeasse integralmente os honorários periciais no prazo de 15 dias. 2 .
Tratando-se de produção probatória determinada pelo Juízo, de rigor a aplicação do art. 95 do CPC que prevê o rateio dos honorários periciais na hipótese de a perícia ser determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
. Reforma da r. decisão agravada . Recurso provido. (TJ-SP - AI: 20678706220228260000 SP 2067870-62.2022.8 .26.0000, Relator.: Nogueira Diefenthaler, Data de Julgamento: 21/07/2022, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/07/2022) (g.n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOMEAÇÃO, DE OFÍCIO, DE NOVO PERITO . DESTINATÁRIO DA PROVA. JULGADOR. RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS MANTIDO.
Hipótese em que a nomeação, de ofício, de novo Perito pelo Magistrado singular atrai a incidência das disposições do art . 95 do Código de Processo Civil, no sentido de que ambos os litigantes devem ratear os honorários periciais
. Ressalta-se que o Julgador é o destinatário da prova e o Expert deve ser de confiança do Juízo. Na situação em exame, após reconhecer as incongruências do laudo pericial apresentado pelo Perito anteriormente nomeado, o Juiz de origem entendeu prudente nomear novo profissional especializado, situação que não pode ser imputada à credora. Desse modo, frente à ausência de fundamento jurídico a determinar que a recorrida arque com o pagamento dos honorários recursais, impõe-se a manutenção da decisão agravada . Agravo de instrumento desprovido. (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 70085582674 NÃO-ME-TOQUE, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Data de Julgamento: 07/07/2022, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 08/07/2022) (g.n.)

Portanto, impõe-se o provimento do recurso, a fim de que seja rateado entre as partes, o pagamento dos honorários periciais.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, e determinar o rateio dos honorários do perito nomeado, em igual proporção entre as partes nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025